Tribunal: TJSP
Processo: 0036293-81.2008.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de Santana de Parnaíba contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Sonia Regina França Martins, devido à nulidade das CDA que não indicou a fundamentação legal do crédito tributário e dos encargos incidentes

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de Santana de Parnaíba contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Sonia Regina França Martins, devido à nulidade das CDA que não indicou a fundamentação legal do crédito tributário e dos encargos incidentes e a forma de calculá-los.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a falha na descrição do fundamento legal na CDA configura erro formal ou substancial, afetando a validade do título executivo e do próprio lançamento, e ainda se viável a emenda ou substituição.
III. Razões de Decidir
3. A sentença extinguiu a execução fiscal por reconhecer que a CDA não descreve o fundamento legal da dívida e dos encargos (nem a forma de calculá-los), impossibilitando a substituição do título.
4. O descumprimento do art. 2o, § 5o, incisos II, III e IV, da LEF, que exige a indicação do fundamento legal da dívida, foi constatado, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado. A substituição ou emenda não se mostra possível.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A nulidade das CDAs por falta de indicação do fundamento legal é erro substancial, insusceptível de correção, conforme tema no 1.350 do STJ.
Legislação Citada: LEF, art. 2o, § 5o, incisos II, III e IV.
Jurisprudência Citada: STJ, Tema no 1.350.